Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CIRURGIA. RISCO DE DANO IMINENTE NÃO COMPROVADO. ISONOMIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0708332-89.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora, imediatamente, ao procedimento de CE - TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA VESICOVAGINAL.

2. Narrou a agravante, que conta com 46 anos de idade, E encontra-se em acompanhamento junto ao Hospital de Base, em razão de diagnóstico de fístula vesico-vaginal. Noticiou que, em decorrência da enfermidade, sofre de infecção urinária, dores constantes nas pernas e dificuldade laboral, necessitando, com urgência, do procedimento cirúrgico pleiteado. Requereu a antecipação de tutela recursal, a qual foi indeferida.

3. Contrarrazões apresentadas (ID no 44189841).

4. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.

5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6. Não foi caracterizada a urgência necessária para o deferimento do pedido, não havendo nos autos elementos que indiquem risco iminente à vida, membro ou função. Apesar do teor do laudo médico de ID no 149613813, a Central de Regulação da Secretaria de Saúde classificou a solicitação da agravante como prioridade amarela - urgência.

7. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que esperam na lista de regulação, inclusive com classificação de risco com maior urgência, ofendendo o princípio da isonomia. Assim, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, deve ser mantido, por ora, o indeferimento do pedido, sem prejuízo de reapreciação, por meio do recurso próprio, em caso de modificação de classificação de risco da agravada.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.